Tribunal: TJSP
Processo: 0083030-44.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de indenização por danos morais – Jornal que veiculou a foto da ficha policial do apelante, afirmando que se tratava do maior golpista da internet – Juízo de ponderação – Direito de liberdade de expressão não é absoluto – Ofensa ao direito à honra configurado – O apelado realizou um juízo de valor na matéria jornalística – Afirmação realizada antes do

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de indenização por danos morais – Jornal que veiculou a foto da ficha policial do apelante, afirmando que se tratava do maior golpista da internet – Juízo de ponderação – Direito de liberdade de expressão não é absoluto – Ofensa ao direito à honra configurado – O apelado realizou um juízo de valor na matéria jornalística – Afirmação realizada antes do trânsito em julgado do julgamento dos crimes relatados – Ofensa ao princípio da presunção de inocência protegido constitucionalmente – Intuito difamatório caracterizado – Dever de indenizar – Danos morais fixados em R$10.000,00 - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0083030-44.2011.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIZ
EDUARDO AURICCHIO BOTTURA, é apelado TRIDIMENSIONAL ASSESSORIA E
COMUNICAÇÃO LTDA ME.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu
ao julgamento o advogado VANNIAS DIAS DA SILVA.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0083030-44.2011.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4810 2/8
9a Vara Cível Central - Capital
Apelação n. 0083030-44.2011.8.26.0002
Apelante: LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA
Apelada: TRIDIMENSIONAL ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA. ME
Juiz prolator: Valdir da Silva Queiroz Junior.
Voto n. 4810
RESPONSABILIDADE CIVIL
Pedido de indenização por
danos morais Jornal que veiculou a foto da ficha policial do
apelante, afirmando que se tratava do maior golpista da internet
Juízo de ponderação Direito de liberdade de expressão não é
absoluto Ofensa ao direito à honra configurado O apelado
realizou um juízo de valor na matéria jornalística Afirmação
realizada antes do trânsito em julgado do julgamento dos crimes
relatados
Ofensa ao princípio da presunção de inocência
protegido constitucionalmente Intuito difamatório caracterizado
Dever de indenizar Danos morais fixados em R$10.000,00 -
Sentença reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 788/792, cujo relatório adoto, que julgou
parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu a retirar do site a
referida notícia, contudo, afastando o pleito de indenização por danos morais,
vez que se tratou de texto descritivo, narrando fatos acontecidos com o autor,
não havendo excesso no exercício do direito à informação.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, pois a notícia veiculada ofendeu sua imagem e honra,
requerendo o arbitramento da indenização por danos morais, diante da
gravidade do caso (fls. 799/818).
Recurso tempestivo, isento de preparo em razão dos
benefícios da justiça gratuita, e sem apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 1140).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
A pretensão recursal merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0083030-44.2011.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4810 3/8
Trata-se de ação de indenização por danos morais, na
qual o autor, em síntese, expõe que o réu-apelado ultrapassou os limites da
liberdade de expressão, violando a sua imagem e honra, ensejando o dever de
indenizar, pleiteando, também que o réu retire da internet a notícia com
conteúdo ofensivo.
A sentença proferida nos autos de origem julgou a
ação parcialmente procedente, determinando que não cabe ao veículo que
reproduz a informação verificar a veracidade de seu conteúdo, sendo apenas
vedado o anonimato, não tendo a matéria jornalística o condão de ensejar a
indenização por danos morais. Contudo, o magistrado determinou que o apelado
retirasse a referida matéria da internet no prazo de 48 horas, sob pena de multa
diária.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 799/818), pleiteando que seja fixada a indenização por danos morais, vez
que os termos divulgados na matéria jornalística ofenderam sua honra e sua
imagem.
A controvérsia da demanda gravita em torno da
responsabilidade civil do apelado-réu, devendo ser avaliado, no caso em tela, se
ocorreu abuso no direito de informar, ocasionando o dano moral por ofensa à
honra e à imagem do autor.
In casu, há a colisão entre dois direitos fundamentais:
de um lado, a livre manifestação do pensamento, englobando os princípios do
direito de informar e liberdade da imprensa; no outro, o direito à honra, à
reputação e à imagem do requerente.
Quando
há
o
confronto
entre
dois
princípios
fundamentais, é necessário avaliar o caso concreto e utilizar o juízo de
ponderação. Assim, a prática da ponderação não desqualifica ou nega validade a
um princípio, mas somente atribui ao princípio cedente peso menor que ao
princípio precedente.
Nesse
mesmo
sentido,
explica
GEORGE
MARMELSTEIN:
“É nessas situações em que a harmonização se mostra
inviável que o sopesamento/ponderação é, portanto, uma atividade intelectual
que, diante de valores colidentes, escolherá qual deve prevalecer e qual deve
ceder. E talvez seja justamente aí que reside o grande problema da ponderação:
inevitavelmente, haverá descumprimento parcial ou total de alguma norma
constitucional. Quando duas normas constitucionais colidem, fatalmente, o juiz
decidirá qual a que “vale menos” para ser sacrificada naquele caso concreto”
(“Curso de Direitos Fundamentais”. São Paulo: Atlas, 2008.).
Com efeito, o instituto da responsabilidade civil, de
forma ampla, como bem definido por MARCELO BENACCHIO: “identifica os
comportamentos não conformes ao Direito” e, “a partir disso, cria obrigação para
outro sujeito por meio de transferência desta situação desfavorável do lesado ao
responsável indicado pelo ordenamento jurídico.” (“A função punitiva da
responsabilidade civil no Código Civil”. In: LOTUFO, Renan; NANNI, Giovanni

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0083030-44.2011.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4810 4/8
Ettore; MARTINS, Fernando Rodrigues (Coord.). Temas relevantes do direito civil
contemporâneo: reflexões sobre os 10 anos do Código Civil. São Paulo: Atlas,
2012).
Considera-se que responsabilidade civil é a obrigação
de reparar o dano causado por uma pessoa a outrem, em virtude do
descumprimento de uma norma jurídica preexistente, invocando-se o princípio
neminem laedere. Ou seja, esse princípio é um dever geral que prevê que as
pessoas “não lesem” as outras, mas, uma vez transgredido tal princípio, o
ofensor seja responsabilizado, aplicando-se o dever jurídico sucessivo da
responsabilidade civil de reparar o dano.
Posto que se trata de dois direitos fundamentais e
utilizando-se o juízo de ponderação, o processo de avaliação não envolve apenas
examinar o direito ou não à indenização pela fórmula simples e pura da noção
de culpa expressa pelo instituto da responsabilidade civil, conforme pleiteado
pelos apelantes; e sim, verificar se houve o abuso de direito exarado nos termos
do artigo 187 do Código Civil, que preleciona:
“Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”
Nessa toada, traslado o artigo 220 da Constituição
Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1o - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer
veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.
§ 2o - É vedada toda e qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística.”
Contudo, infere-se que o direito de liberdade, mesmo
com o fim da censura prévia, não dispõe de caráter absoluto, podendo ser
superado quando houver a violação do direito à honra.
O objeto da lide não gravita em torno de se o apelado
proferiu ou não os termos elencados pelo requerente, visto que há prova nesse
sentido, tais como as fotos, apresentadas com a exordial, da matéria publicada
(fls. 27/29).
Por conseguinte, há de se analisar o contexto da
publicação enviada, cujo título é “famoso golpista da internet é preso em
Anaurilândia”, e abaixo a foto do apelante com sua ficha policial e a descrição
“Eduardo é um dos maiores golpistas do Brasil apesar de ter apenas 31 anos”.
Sabemos que a Carta Magna resguarda em seu artigo
5o, inciso LVII, que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória”, ou seja, somente após o trânsito em julgado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0083030-44.2011.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4810 5/8
processo criminal poderá ser o indivíduo considerado transgressor, preservando
o contraditório e a ampla defesa do réu em todo o processo legal.
O apelado estabeleceu na matéria jornalística juízo de
valor contra o apelante, que foi apenas indiciado na época, antes do trânsito em
julgado dos crimes dos quais era acusado. Não obstante, no corpo da matéria
também constam diversas outras acusações ao apelante: “O sul-mato-grossense
Luiz Eduardo Auricchio Bottura, 31 anos, preso pela Defron (Delegacia
Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Anaurilândia, é
considerado um dos maiores golpistas da Internet brasileira. Juntas, as empresas
que abriu para venda de produtos online têm mais reclamações do que gigantes
como telefônicas”.
Não se limitou a matéria à descrição dos delitos aos
quais o apelante estava sendo indiciado, valendo lembrar que retratar ou
replicar tais informações é um direito da imprensa, que tem o dever de informar
a população. Contudo, a exposição de tais dados deve ser realizada de forma
cautelosa, não apresentando o indiciado como se fosse sentenciado das
acusações criminais, abstendo-se de realizar um juízo de valor.
Insta colacionar a lição de Cristiano Chaves de Farias
e Nelson Rosenvald, o qual aborda sobre tal tema:
“A massificação no uso da imagem permite uma fácil e
veloz exploração da imagem das pessoas. Pois bem, o direito à imagem é de
grande elasticidade, cuidando da proteção conferida à pessoa em relação à sua
forma plástica e aos respectivos componentes identificadores (rosto, olhos, perfil,
busto, voz, características fisionômicas) que o individualizam da coletividade,
deixando antever um amplo espectro, formado por um conjunto de características
que permitem a sua identificação social. Efetivamente, a imagem corresponde à
exteriorização da personalidade, englobando, a um só tempo, a reprodução
fisionômica do titular e as sensações, bem assim como as características
comportamentais que o tornam particular, destacando, nas relações sociais. Essa
elasticidade conceitual, decorrente da proteção constitucional da imagem (CF, art.
5a, incisos V e X), faz compreender, no conceito de imagem, diferentes aspectos: a
imagem retrato (referindo-se às características fisionômicas do titular, à
representação de uma pessoa pelo seu aspecto visual, enfim, é ao seu pôster, à
sua fotografia, encarada tanto no aspecto estático - uma pintura - quando no
dinâmico - um filme - art. 5o X, CF/88); a imagem atributo (que é o consectário
natural da vida em sociedade, consistindo no conjunto de características
peculiares da apresentação e identificação social de uma pessoa, referindo aos
seus qualificativos sociais, aos seus comportamentos reiterados. Não se confunde
com a imagem exterior, cuidando, na verdade, de seu retrato moral) e a imagem
voz (caracterizada pelo timbre sonoro, que também serve para a identificação de
uma pessoa, até mesmo porque não poderia imaginar que a personalidade não se
evidencia menos na voz que nas características fisionômicas.” (Direito Civil,
Teoria Geral, 7a edição; editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2008, p. 140/141).
Constata-se que os direitos à imagem e à honra do
apelante foram ofendidos, sendo divulgada a imagem da foto da ficha policial
dele, fazendo afirmação direta de que ele praticou diversos golpes, antes de
haver o trânsito em julgado do julgamento dos processos quanto aos referidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0083030-44.2011.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4810 6/8
delitos, com cunho evidentemente difamatório.
Nessa toada, traslado o seguinte julgamento proferido
pela Corte Superior, o qual reforça a mitigação do direito da liberdade de
expressão perante os direitos à honra e à imagem:
"RECURSO ESPECIAL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
EXPERIMENTADOS
EM
VIRTUDE
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA PUBLICADA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NACIONAL E NO
CORRESPONDENTE ELETRÔNICO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, ISENTANDO A
EMISSORA DE PUBLICAR O TEOR DA DECISÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A
VERBA INDENIZATÓRIA. HIPÓTESE. TRATA-SE DE AÇÃO CONDENATÓRIA
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA
CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL
REAIS), A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS PELO
AUTOR DA DEMANDA EM RAZÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM
JORNAL DE CIRCULAÇÃO NACIONAL E EM MEIO ELETRÔNICO. 1. No caso sub
judice, o teor da notícia é fato incontroverso nos autos, portanto proceder a sua
análise e o seu devido enquadramento no sistema normativo, a fim de obter
determinada consequência jurídica (procedência ou improcedência do pedido), é
tarefa compatível com a natureza excepcional do Recurso Especial, a qual não se
confunde com o reexame de provas, desta forma, descabida a incidência do óbice
da Súmula no 7/STJ. 2. A ampla liberdade de informação, opinião e crítica
jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto,
encontrando limitações, tais como a preservação dos direitos da personalidade,
nestes incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade.
Assim, a vedação está na veiculação de críticas com a intenção de difamar,
injuriar ou caluniar 3. Da notícia veiculada, evidencia-se o excesso por parte da
imprensa, que foi além do seu direito de crítica e do dever de informação,
assumindo postura ofensiva e difamatória na publicação da matéria, a ponto de
atingir a honra do recorrido, à época, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas. Danos morais configurados. 4. Afastada a incidência da Súmula no
7/STJ, esta Corte tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias
a título de danos morais quando irrisório ou abusivo. Precedentes. 4.1. Na
hipótese, o valor arbitrado a título de reparação por danos morais pelas instâncias
ordinárias merece ser reduzido, em atenção aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e ainda conforme a jurisprudência do STJ. 5. Consoante
jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a aferição do percentual em que
cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de
sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame
em Recurso Especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, atraindo a
incidência da Súmula no 7/STJ. 5.1. "Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca". Súmula no 326/STJ. 6. Recurso Especial parcialmente provido para
reduzir a verba indenizatória” (STJ; REsp 1.322.264; Proc. 2012/0093881-6; AL;
Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 20/09/2018).
Assim, invoca-se o artigo 927 do Código Civil, o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0083030-44.2011.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4810 7/8
prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, ficará obrigado a
repará-lo. A divulgação das fotografias do apelante escapa da normalidade, do
direito de informar, violando frontalmente também o direito à presunção de
inocência, princípio resguardado pela Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LVII.
Desta feita, cabe ressaltar que a referida foto veiculada
pelo apelado integra o inquérito policial instaurado na época dos fatos e a
divulgação desta é considerada ato ilícito, já sendo, inclusive, a ilicitude dessa
mesma foto debatida em outra ação, vejamos:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
VEICULAÇÃO EM PROCESSO
JUDICIAL DE "DOSSIÊ" E IMAGEM DO AGRAVANTE TRAVESTIDO DE
PRESIDIÁRIO
SEPARAÇÃO DAS CONDUTAS
DIVULGAÇÃO DA IMAGEM

ILICITUDE
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE
URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DA FOTOGRAFIA ORIGEM NÃO
REVELADA INDICIOS DE FOTOMONTAGEM QUE DEVERÃO SER OBJETO DE
PROVA VIOLAÇÃO DO ART. 5o, INCISO LVII, DA CF CONFIGURADO PERIGO
DE DANO IRREPARÁVEL (OFENSA À IMAGEM DO AGRAVANTE) DIVULGAÇÃO
DO "DOSSIÊ" CONTENDO IMPLICAÇÕES JUDICIAIS PELAS QUAIS RESPONDE O
AGRAVANTE (AÇÕES CIVIS, PENAIS, INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS, LESÕES AO
FISCO, ALÉM DE CONDENAÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, E DÉBITOS
TRABALHISTAS)
LICITUDE
IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DAS
ALEGAÇÕES DEDUZIDAS EM DEFESA, CABENDO AO MAGISTRADO, APÓS A
ANÁLISE DO MÉRITO, A AFERIÇÃO QUANTO EVENTUAL MÁ FÉ PROCESSUAL,
CASO TENHA OCORRIDO A ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - NO MAIS,
REPRODUÇÃO DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM SITES DE NOTÍCIA, INEXISTINDO
PROVA DE QUE TENHA SIDO RECONHECIDA A ILICITUDE DA DIVULGAÇÃO
PELA IMPRENSA FATOS RETRATADOS QUE SÃO DE CONHECIMENTO PÚBLICO
PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL (VIOLAÇÃO À HONRA SUBJETIVA DO
RECORRENTE)
INOCORRÊNCIA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 79 C/C
ARTIGO 80, INCISOS II, IV E V, E ARTIGO 81, TODOS DO CPC
DECISÃO
PARCIALMENTE REFORMADA AGRAVO PROVIDO EM PARTE, CONDENANDO-
SE O AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2025502-77.2018.8.26.0000; Relator (a):
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de
Registro: 14/12/2018 Grifo nosso).
Destarte, é evidente a responsabilidade civil por parte
do apelado, pela junção da divulgação da foto da ficha policial e pela ofensa ao
princípio da presunção da inocência. Logo, o dever de indenizar recai no excesso
cometido pelo apelado, o qual abusou do seu objetivo de informar, de opinar ou
de criticar os fatos ocorridos. O juízo de valor realizado pelo apelado expôs
indevidamente a imagem e a honra do apelante, o qual foi taxado como
criminoso, e embora seja considerado inocente no final do processo, os danos
psicológicos causados por tal exposição são irreversíveis.
Assim, caracterizado o ato ilícito cometido pelo
apelado, passo à análise do quantum indenizatório, para o qual se deve
considerar as circunstâncias do caso em questão, em especial, o alcance do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0083030-44.2011.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4810 8/8
jornal ora apelado, o qual tem abrangência local e não nacional.
Com efeito, cumpre mencionar que, em casos de ação
de indenização por dano moral, são aplicáveis as regras da legislação comum,
não estando o importe indenizatório sujeito aos parâmetros das disposições da
Lei de Imprensa, já que, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na
ADPF 130, aludida lei não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Não sendo mais aplicados tais termos, o juiz deve quantificá-la, ao seu arbítrio,
respeitando as disposições do Código Civil e os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Avaliando a questão factual, entendo que o valor de
R$ 10.000,00, é suficiente para a correta repressão do ato ilícito e para prevenir
situações futuras, compensando a lesão sofrida, sem ser fonte de
enriquecimento, fluindo os juros de mora a partir do evento danoso, conforme
dispõe o artigo 398 do Código Civil, seguindo a correção monetária a inteligência
da Súmula 362 do STJ.
Proferida a sentença ainda sob a égide do CPC/73, e
atenta ao princípio da causalidade, arcará a ré com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios que ficam fixados em
10% do valor atualizado da condenação.
Posto isso, dou provimento ao recurso, para
condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00, com atualização monetária desde a presente data até efetivo
pagamento, segundo a Súmula 362 do STJ, e juros de mora contados desde o
evento danoso, nos termos do artigo 398 do CC, mantidos os demais termos da
sentença proferida.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora